Tribunal: TJMT
Processo: 1028663-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028663-06.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILTON ANGELO DA SILVA - CPF: 146.876.071-87 (RECORRIDO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— INEFICÁCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1015626-30.2021.8.11.0000 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA — IMPRESCINDIBILIDADE.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO —
TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO
— NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
— INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de
perda superveniente do interesse processual
,
a Câmara julgou procedentes os pedidos
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 163599263) proferida em
ação civil pública

declaratória de nulidade de ato jurídico
proposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Admilton Ângelo da Silva
.

Na inicial, é alegado que:
i
) Admilton Ângelo da Silva servidor estabilizado no serviço público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso “
foi agraciado com enquadramentos/reenquadramentos, que seriam na verdade progressões de nível, classe e referência na carreira; benesse exclusiva a servidores efetivos.
”; e
ii
) a estabilidade foi concedida no cargo de Assistente Legislativo, nível médio, que “
segundo a Lei n.o 7.860/2002, atualmente esse cargo corresponde ao de Técnico Legislativo de Nível Médio.
”, todavia, “
encontra-se aposentado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, cuja requisito para posse, além da aprovação em concurso público, é a formação escolar superior àquela exigida para a função em que foi originalmente estabilizado ‘excepcionalmente’
”.

A pretensão é para “
declarar nulo o Ato n.o 027/1992, emanado pela requerida Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu ao requerido Admilton Ângelo da Silva o primeiro e indevido ‘enquadramento funcional’, dando azo aos atos ilegais subsequentes, conforme tabela constante nesta peça; impondo aos demais requeridos que abstenham-se de proceder qualquer pagamento ou concessão de vantagens de qualquer natureza que tenha por base o cargo atualmente ocupado, cujo reenquadramento se deu de forma ilícita
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 164727150), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ocorre que, na data de 11.08.2022, a ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente,
com a anulação do acordo anteriormente realizado e a modulação dos efeitos

‘
para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade’.
O referido acórdão restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.09.2022.

Conforme informações juntadas aos autos (Id. 88497968), o requerido já se encontrava aposentado antes mesmo do ajuizamento da presente ação, conforme Ato no 340/2017, editado pela
Casa das Leis
em 06.11.2017.

A situação do servidor demandado, aposentado, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato. Destarte, imperioso o reconhecimento da falta do interesse de agir superveniente.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade,
julgo extinta
,
sem resolução do mérito, a presente açã
o
, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.374/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Por oportuno, assinalo que muito embora a presente ação civil pública verse sobre direito individual homogêneo, a matéria não se circunscreve a direito do consumidor, razão pela qual não se aplica o precedente objeto do REsp 1.374.232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017, segundo o qual ‘não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei n. 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos’.

In casu
, deve ser aplicado o precedente objeto do REsp 1.108.542 – SC, Rel. Min. Castro Meira, no sentido de que na omissão da Lei da Ação Civil, nos casos de ação julgada improcedente ou extinta sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito por prescrição e decadência, independentemente do valor da causa, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 19 da 4.717/65, que regula a Ação Popular, em face das similitudes entre os direitos e interesses tutelados em ambas as ações, impondo-se o reexame obrigatório.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 163599263).

Começo pela análise da
perda superveniente do interesse processual em razão do
acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000.

Na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso acrescido pela emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021.

Certo é que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante no 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico no 1015626-30.2021.8.11.0000, Id. 171034686), pendente de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1o Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2o Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado inconstitucional por arrastamento por inteiro, visto que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, entendo que o julgamento do Órgão Especial não repercute neste, visto que, aqui não se está a discutir a possibilidade de manter a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, mas sim a legalidade ou não de o servidor declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, inclusive com a transposição de cargo de nível médio para superior.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 não prejudica o julgamento da causa.

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada
perda superveniente do interesse processual
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, mormente a circunstância do reexame necessário devolver ao Tribunal toda matéria, em decorrência da
translatividade plena
.

Passo, então, ao exame das preliminares.

Quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do servidor e de seus atos decorrentes.

Ainda que fosse essa a questão, a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte fixou entendimento no sentido de que atos nulos não produzem efeitos: RE n. 121.501, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.10.95, e ADI n. 293, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.4.93. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 907117/MT, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016).

Ademais, é de se registrar que, a questão decidida no julgamento do recurso extraordinário no
817338/DF, com repercussão geral, limitou-se a seguinte tese jurídica: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
.” (STF, Tribunal Pleno, RE 817338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 16 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de julho de 2020).

Daí decorrente, constata-se que não há qualquer semelhança com a decadência tratada nestes autos.

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal:

[...] 1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público’ (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa’ (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de
junho de 2022
).

De resultado
,
voto no sentido de rejeitar as preliminares
.

Passo ao exame do mérito da pretensão.

No mérito, digo que, a questão versa sobre a alegação de ilegalidade do servidor declarado estável em incorporar a carreira com todas as vantagens, bem como, na transposição indevida de cargo de nível médio para superior. Logo, não se cuida das hipóteses de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os quais foram declarados estáveis no serviço público sem preencher os
requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

A
certidão de vida funcional
, retrata os vínculos existentes de
Admilton Ângelo da Silva com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988:

[...] 15/03/1975 – Contratado para prestar serviços de Estafeta, registrado às fls. no 73, do livro competente.

28/11/1975 – Transferido para o cargo de Agente de limpeza, nível PLSG-114-2, a partir de janeiro de 1976.

[...]

08/07/1983 – Transferido para a Categoria Funcional – Auxiliar de Agente Administrativo Legislativo – Código LT-PLSA-1800, classe B, referência 16, à partir de 1o/06/1983.

24/11/1983 – Transferido para a Categoria Funcional – Agente Administrativo Legislativo – Código LT-PLSA-1800, classe D, referência 25, à partir de 01/11/83.

[...]

01/02/1985 – Enquadrado no cargo de Agente Administrativo Legislativo, Código LT-PLSA-1400, referência 35, de acordo com o artigo 12 da Lei n. 4.828, de 10/01/85, à partir de 01/02/85.

[...]

12/01/1987 – Enquadrado no cargo de Assistente Legislativo, Código PLLT-50, de conformidade com o disposto no artigo 4o da lei n. 5082 de 03/12/86.

[...]

30/03/1988- Elevado para a referência 58, da mesma categoria funcional, a partir de 01.04.88.

30/03/1988 – Enquadrado no cargo de Assistente Legislativo, Código PLLT-57, conforme Resolução n. 001/88, de 30/03/88, a partir de 1o/03/1988.

[...]

01/03/1990 –
Declarado estável no serviço público, no cargo de Assistente Legislativo, Código PL-58
, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, conforme Processo n. 228/89, passando para o regime estatutário.

[...]

27/02/1992 – Ato n. 027/92 – Enquadrado no cargo Assistente Legislativo, referência 20, de que trata o artigo 3o do Decreto Legislativo, no 2.730, de 09/01/92 (D.O. de 28/02/92). [...].
(certidão de vida funcional, Id. 163599162 – fls. 11/13 e Id. 163599163 – fls. 1). [sem negrito no original]

No caso,
Admilton Ângelo da Silva havia sido declarado estável no cargo de Assistente Legislativo. Na data de 28 de abril de 1994 foi enquadrado no cargo de “
Oficial de Apoio Legislativo
, referência 27, nível III, a partir de 01/05/94
” (
certidão de vida funcional, Id. 163599163 – fls. 1).

Todavia, em 29 de junho de 1994 consta que foi novamente reenquadradado: “
Enquadrado no cargo
Assistente de Apoio Legislativo
, referência 30, nível III, à partir de 01/05/94.
” (
certidão de vida funcional, Id. 163599163 – fls. 3).

O Decreto Legislativo no 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu
plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo
, dispunha:

Art. 4o A carreira é composta por cargos que se subdividirão em níveis, ficando definidos nos seguintes grupos:

I – atividades de Nível Superior – NS;

II –
atividades de Nível Médio – NM
;

III – atividades de Nível Básico – NB;

IV – atividade de Nível Elementar – NE;

§ 1o
A estrutura nominal, os símbolos dos cargos das carreiras e respectivos quantitativos são parte integrante do Anexo I deste decreto legislativo
.

[...]

Anexo I

Carreira do quadro de pessoal da Secretaria da Assembleia

Símbolo

Cargo (Denominação)

NE (
Nível Elementar
)

Agente de Apoio Legislativo

NB (
Nível Básico
)

Auxiliar de Apoio Legislativo

NM (
Nível Médio
)

Oficial de Apoio Legislativo

NM (
Nível Médio
)

Assistente de Apoio Legislativo

NS (
Nível Superior
)

Técnico de Apoio Legislativo

[...]. [sem negrito no original]

Posteriormente, na data de 1o de outubro de 2001, houve o reenquadramento no cargo de
Técnico de Apoio Legislativo
, referência 39, nível III, sem indicação da área de especialidade (Portaria no 311, de 1o de outubro de 2001),
o qual se exigia nível superior
, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo.

Com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.860, de 19 de dezembro de 2002 foi reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, classe B, referência SB-5:

[...] 04/11/2003 – Ato no 605/03

Enquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior
, classe B, referência SN-5, a partir de 01.02.03, conforme o que estabelece o artigo 51 da Lei no 7.860 de 19.12.02, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Legislativo. (D.Of. 11.12.0). [...].
(
certidão de vida funcional, Id. 163599163 – fls. 5)

Ainda, no referido cargo usufruiu de licenças-prêmio, bem como, foi beneficiado com a implantação do índice de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%) referente à conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor.

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico Legislativo de Nível Superior), com todas as vantagens deste.

Ademais, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso concedeu aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
(Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no 340, de 6 de novembro de 2017, Id. 163599172 – fls. 14), no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, referência SC5, classe C, com proventos integrais, cuja homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não consta nos autos.

Quanto à transposição do cargo de nível médio para superior, a Portaria no 311, de 1o de outubro de 2001 e o
Ato da Mesa Diretora no 605, de 4 de novembro de 2003 contrariaram
o verbete no 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”.

[...] Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970-MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242.

[...]

O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1312098/AP, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 10 de agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de agosto de 2021).

Aliás, certo é que, p
or se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

[...] 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.

3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 167635/PA, relator Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça em 7 de fevereiro de 1997).

[...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 981424/MS AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2019).

Assim, manifesta a ilegalidade dos atos de progressão, de acréscimo da remuneração decorrente do adicional por tempo de serviço, bem como, de usufruição de licença-prêmio, por se cuidar de vantagens da carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual, repito,
Admilton Ângelo da Silva não a integra.

[...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 981424/MS AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2019).

Incabível, no mais, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional.

De fato, “
não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos
.” (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, RE 1091681/MG AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2020).

[...] Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais [Precedentes]. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 411327/SP AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 24 de junho de 2005).

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo em razão de
perda superveniente do interesse processual e julgar procedentes os pedidos para:

i
)

determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso proceda à readequação da remuneração de
Admilton Ângelo da Silva, a ser calculada com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária; e

ii
) condenar o réu Admilton Ângelo da Silva ao pagamento das custas e despesas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023